Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704534-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODALVES FERREIRA DIAS AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ODALVES FERREIRA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de compensação por danos morais (Processo no 0703351-61.2020.8.07.0005), ajuizada contra HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A. e HOSPITAL SÃO FRANCISCO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 56428451, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 14565209), o agravante sustenta, em síntese, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não reúne condições de suportar os ônus do processo. Para comprovar a alegação, colacionou declaração de hipossuficiência, acompanhada das certidões de nascimento dos filhos menores, documentos relativos a gastos pessoais e contracheque. Por conta do óbito da esposa, alega que ficou com a responsabilidade pelo cuidado com os filhos e precisou assumir novas despesas, tal como a contratação de secretária doméstica e o custeio de tratamento psicológico para os menores. A r. decisão agravada, segundo narra o agravante, não levou em consideração o fato de que as despesas comprovadas não dão margem ao custeio do processo, sem que isso implique o comprometimento da sua subsistência e de sua família. Esclarece que os carros que aparecem em seu nome são sucatas e que não estão mais em sua posse. De mais a mais, há insurgência quanto à indicação, constante no decisum objurgado, no sentido que o agravante poderia ter ajuizado a ação nos Juizados Especiais, já que, em tal hipótese, não teria que arcar com os riscos da sucumbência. Ao final, requer, liminarmente, o recebimento do presente agravo no efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consectário deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Por meio do despacho ID 14600977, concedi ao agravante o prazo de cinco dias para que apresentasse comprovantes atuais que esclarecessem suas fontes de rendas, além de eventuais outros documentos pertinentes para a aferição da alegada hipossuficiência financeira. Novos documentos foram anexados via petição ID 14720259. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo de origem a sua decisão. De outra parte, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, desde que comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (perigo na demora da prestação jurisdicional), bem como se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante e tampouco para a concessão do benefício da gratuidade de justiça para o presente recurso. Ao indeferir o benefício, o Juízo de origem esclareceu os motivos do seu convencimento. Confira-se (ID 56428451, dos autos de origem): O primeiro autor, genitor dos demais autores, é servidor público militar e possui vários veículos registrados em seu nome, o que não é compatível com a alegada hipossuficiência financeira. Observo, ainda, que o primeiro autor percebe remuneração superior à média nacional, conforme documento ID 56342567, razão pela qual indefiro o benefício da gratuidade de Justiça. Com efeito, o agravante, além da renda líquida mensal de R$ 6.838,52, advinda do exercício do cargo de subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, também aufere renda líquida de R$ 3.823,57, decorrente da pensão pelo falecimento de sua esposa (ID 14720262). Não obstante as despesas discriminadas na minuta recursal, certo é que o agravante possui, em média, renda mensal líquida superior a R$10.000,00; e a natureza dos gastos declarados, que envolvem pagamento de escolas particulares, médicos particulares, aquisição de casa própria, vestuários (estes quantificados na ordem de R$1.000,00, conforme indicado na pág. 13, ID 14720260), não são condizentes com condições de pobreza, em especial quando considerados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal de Justiça. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, serão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ademais, a própria Constituição, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. Com efeito, verifico que o recorrente busca isentar-se do pagamento das custas e, no caso de sucumbência, dos honorários advocatícios, utilizando-se, para esta finalidade, de pedido de gratuidade de justiça. Nesta perspectiva, em princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, isto porque o agravante não faz jus ao benefício, conforme já explanado, e, de tal modo, não estando presentes todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado e da gratuidade de justiça recursal, não há como acolher o pedido liminar, devendo, ainda, o recorrente efetuar o recolhimento do preparo para a análise do presente recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de gratuidade de justiça para o presente recurso e de atribuição de efeito suspensivo. Promova o agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator